Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. ART. 430 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONFIGURADA COMO ORDEM PÚBLICA. MERA ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgara improcedentes os embargos à execução. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de tese relativa à inexistência do título executivo, em razão de suposta falsidade na assinatura de testemunha constante no instrumento de confissão de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegação de inexistência do título executivo fundada em possível falsidade documental, à luz do art. 803, I, do Código de Processo Civil, e se tal matéria deveria ter sido analisada como questão de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para simples reexame da matéria.
4. A tese de falsidade documental alegada pela embargante foi suscitada apenas em sede de apelação, sem ter sido objeto de impugnação na petição inicial dos embargos à execução ou na réplica, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil.
5. O v. acórdão impugnado examinou de forma clara e suficiente a impossibilidade de conhecimento da tese, por configurar inovação vedada pelo art. 430 do diploma processual.
6. Conforme consignado pelo Colegiado, a mera alegação de falsidade ou fraude documental desacompanhada de prova pré-constituída não ostenta natureza de ordem pública cognoscível de ofício, por exigir dilação probatória, por meio de incidente de falsidade ou realização de perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise originária da tese pelo Tribunal.
7. A mera insatisfação da embargante em relação à conclusão do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
9. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.